Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010248-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de Isaias Curty, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.
Narra que em 23/4/2020 foi decretada a prisão preventiva do paciente, no bojo de inquérito policial que investiga a suposta prática de crime de tráfico de drogas e organização criminosa. Na sequência, foi postulada a revogação da medida constritiva, restando o pleito defensivo indeferido.
Neste contexto, sustenta-se que (i) não há indícios razoáveis de autoria e materialidade, pois “só há uma conversa deste com Natrislânio, em conversa dos dois não há elementos que o ora acusado esta vinculada as acusações ora apontadas, se na conversa não podemos afirmar que se tratava de droga, e se caso fosse essa certamente seria para o consumo do paciente, pois este já declarou para seus familiares ser usuário de maconha”; (ii) o paciente reside e trabalha na zona rural, numa serraria localizada a 50 quilômetros da Comarca, vindo à cidade apenas aos finais de semana, além de que nenhum ilícito foi encontrado na busca e apreensão realizada; (iii) não está demonstrado qualquer perigo processual decorrente da liberdade do paciente; (iv) não há fundamentação concreta e adequada no decreto constritivo e na decisão que indeferiu a sua revogação (v) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas na espécie.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 44651487).
É o essencial.
A prisão preventiva do paciente tem origem em representação da autoridade policial, nos autos n. 334-32.2020.811.0105, em que se apura a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, integrar organização criminosa e corrupção de menores, na Comarca de Colniza/MT.
Pois bem. Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a prisão preventiva de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas.
Não desconheço que em delitos de autoria coletiva a jurisprudência tem admitido uma certa relativização da necessidade de minuciosa individualização de condutas, em virtude da complexidade dos casos (STJ, RHC 93.999/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).
Contudo, a prisão preventiva é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada.
Em crimes desta natureza, notadamente quando envolve a imputação de organização criminosa, é frequente a decretação da prisão preventiva de todos supostos autores, independentemente do grau ou nível de participação/envolvimento de cada um deles.
É verdade que o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).
Porém, há uma certa vulgarização do crime de organização criminosa, cujos requisitos estabelecidos pela Lei, quais sejam: a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013), nem sempre vem devidamente demonstrados.
Em contrapartida, decretada a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar, geralmente se mantém a capitulação atribuída pelo órgão acusador até a sentença de mérito, pois, como é cediço, o rito sumaríssimo do habeas corpus não admite a análise de temas – a exemplo dos requisitos à configuração de tipos penais complexos – que demandem dilação probatória.
A consequência disso é a manutenção de prisões preventivas por meses ou anos até a prolação de uma sentença de mérito, sem falar que, em muitas ocasiões, mesmo se houver condenação, o regime prisional geralmente é diverso do fechado.
Diante disso, há a necessidade de se examinar com mais cautela o suporte probatório indiciário que dá lastro à imposição da prisão preventiva, sob prisma da justa causa [prova da existência do crime e indício suficiente de autoria], obviamente sem adiantar um juízo definitivo de mérito sobre os fatos supostamente criminosos, como também o efetivo perigo processual decorrente da liberdade de cada investigado, à luz do grau ou nível de participação/envolvimento, somado aos predicados individuais.
No caso em debate, conforme se extrai do decreto constritivo:
“(...) As investigações de que tratam o presente procedimento tiveram início a partir do Inquérito Policial n. 136/2019, que apura o homicídio de Jéssica, em tese, praticado por Marcelo Wypychovossky, vulgo “Magrão”, uma vez que durante a averiguação daqueles fatos “(...) testemunhas relataram que (...) o indiciado (...) possuía estreita relação com o tráfico de drogas e com a organização criminosa Comando Vermelho (juntamente com seus padrinhos de crime Natrislânio e Jucéia)” – fl. 3, vo.
Os fatos acima mencionados resultaram na ordem judicial de busca e apreensão na residência de Jucéia Costa Lemke, nos autos sob o Código n. 100186, oportunidade em que foram apreendidos três smartphones, dos quais a Polícia Judiciária Civil realizou a extração dos dados e formulou o relatório de degravação n. 01/2020, dando conta de que “(...) nos meses de Setembro/Outubro do ano de 2019, a organização criminosa COMANDO VERMELHO deu início a estruturação no Município de COLNIZA (...) tendo como precursores (...) o casal JUCÉIA COSTA e NATRILÂNIO RODRIGUES FERREIRA (...) responsáveis por todos os assuntos relacionados ao tráfico de drogas naquela urbe (...)”.
Dos dados colhidos nas degravações dos aparelhos celulares, constatou-se, ainda, que Jucéia Costa e Natrislânio Rodrigues Ferreira seriam GERENTES LOCAIS DA ORCRIM em Colniza, sendo que eles recebiam orientações de vulgo “Mano Japa” e outro não identificado, prestavam contas da comercialização do tráfico a vulgo “Professor” e comandavam as “lojinhas” (pontos de comercialização de drogas).
Assim, a partir dessa estrutura organizada, chegou-se aos nomes dos indivíduos ora representados, os quais de um modo ou outro, supostamente, estariam envolvidos na prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), organização criminosa (art. 2, §§ 2o e 4o, da Lei n. 12.850/13) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).
De outro lado, cumpre esclarecer que os suspeitos Jucéia e Natrislânio foram ASSASSINADOS em sua residência no dia 12.02.2020, o que para a Autoridade Policial representa forte indício de que o tráfico de drogas no Município de Colniza pode resultar em muitas vítimas, eis que “até mesmo os gerentes “chefes da cidade” foram EXECUTADOS” – fl. 6, vo.”
A partir desse cenário geral, imputa-se ao paciente Isaias Curty a suposta participação nos crimes investigados porque, segundo o decreto cautelar:
“A materialidade e os indícios de autoria em relação ao representado Isaías Curty pautam-se nos “prints” e transcrições de áudio do aplicativo WhatsApp (fl. 136-137 do relatório de degravação n. 01/2020), pois no diálogo o representado demonstra interesse em comprar o que aparenta ser drogas, respondendo Natrislânio que ele pode ir buscar a “mercadoria”. Confira:
“CALBOI: (...) Então estava querendo uma situação ontem
CALBOI: Por isso tava mandando msg
NATRISLANIO RODRIGUES FERREIRA: - (...)bom
dia meu mano é o seguinte, é... é... depois da uma e meia cê quise desce aí entendeu pa tá pegano a mercadoria cê pode desce aí meu mano e tá pegano aí entendeu, beleza! CALBOI: Fecho manin.”.
Outrossim, importante mencionar que a alcunha do representado, “Calboi”, também é encontrado nas anotações de devedores de Natrislânio e Jucéia de f. 70
Em relação ao periculum libertatis, a decisão constritiva afirma que:
“Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque todos os representados acima mencionados APARENTAM INTEGRAR UMA SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS no Município de Colniza, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados. Com efeito, analisando a folha de antecedentes criminais dos representados, noto que:
(...)
Finalmente, quanto aos representados Alex Bruno, Alexandro de Medeiros, André de Jesus, Geovane Germano, Isaias Curty, Marcos Vinicius, Alan Cristian e Jucimara Rodrigues, apesar de não ostentarem histórico criminal, noto que os elementos trazidos indicam uma aparente e forte atuação no tráfico de drogas na Comarca de Colniza, bem como na organização criminosa “Comando Vermelho”, situação que revela o substrato fático que 16 embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei.
Julgado que orienta a questão:
(...)
Ante o exposto, por reputar imprescindível para as investigações, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: (...) ISAIAS CURTY, VULGO “CALBOI”.
Nesse contexto, há se reconhecer que o fato de o paciente aparecer na lista de anotações de um casal de supostos traficantes, como devedores de entorpecentes, e ser interceptado quando pretende adquirir algo que, supostamente, seria droga, não é suporte probatório robusto à indicar, por si só, a prática dos crimes tráfico de drogas e organização criminosa.
Aliás, não há notícia de apreensão de qualquer entorpecente ou apetrechos característicos do tráfico de drogas em posse do paciente, sendo certo que, se mantendo o cenário, dificilmente poderá lhe ser imputada a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão consolidada, no sentido da indispensabilidade de apreensão e perícia de entorpecente para se comprovar a materialidade do crime (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019).
Deve-se levar em consideração as lições do Desembargador e doutrinador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, no sentido que a prova da existência do crime, na dicção do art. 312 do CPP “é a materialidade, isto é, a certeza de que ocorreu uma infração penal, não se determinando o recolhimento cautelar de uma pessoa, presumidamente inocente, quando há séria dúvida quanto à própria existência de evento típico”, enquanto o indício suficiente de autoria deve ser “suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”. (Código de Processo Penal Comentado, 19a Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2020, pg. 1171).
Logo, diante de frágil arcabouço probatório, não se revela legítima, na espécie, a imposição da prisão preventiva, sem prejuízo do prosseguimento das investigações e eventual oferecimento de denúncia, onde serão melhor examinados os fatos e as provas porventura colhidos.
Deve-se considerar, ainda, que o paciente não possui qualquer histórico policial, tem endereço fixo no distrito da culpa e profissão definida (ID 42248450 e 42248451), não havendo indicativos concretos da aludida reiteração criminosa.
Assim, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.
Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo.
Ante o exposto, defiro a liminar, para substituir a prisão preventiva decretada em face do paciente Isaias Curty pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio; f) monitoração eletrônica.
O contramandado de prisão deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Desnecessárias novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator